Tribunal: TJMT
Processo: 1020975-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020975-48.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Recuperação judicial e Falência, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0081-93 (AGRAVANTE), SUPER VENDAS COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.634.057/0001-04 (AGRAVANTE), A LUGLI REPRESENTACAO - EPP - CNPJ: 00.500.854/0001-37 (AGRAVANTE), R. BALKE & BALKE LTDA - ME - CNPJ: 20.348.370/0001-21 (AGRAVADO), C REZENDE DA SILVA - CNPJ: 28.240.888/0001-59 (AGRAVADO), CCONDE SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 20.348.370/0004-74 (AGRAVADO), CLAYTON REZENDE DA SILVA - CPF: 864.416.981-53 (AGRAVADO), CHRISTIAN CONDE - CPF: 143.353.158-56 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI - CPF: 469.579.441-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A LUGLI REPRESENTACAO - EPP - CNPJ: 00.500.854/0001-37 (EMBARGADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0081-93 (EMBARGADO), SUPER VENDAS COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.634.057/0001-04 (EMBARGADO), ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI - CPF: 469.579.441-15 (ADVOGADO), C REZENDE DA SILVA - CNPJ: 28.240.888/0001-59 (EMBARGANTE), CCONDE SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 20.348.370/0004-74 (EMBARGANTE), CHRISTIAN CONDE - CPF: 143.353.158-56 (EMBARGANTE), CLAYTON REZENDE DA SILVA - CPF: 864.416.981-53 (EMBARGANTE), R. BALKE & BALKE LTDA - ME - CNPJ: 20.348.370/0001-21 (EMBARGANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020975-48.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: C REZENDE DA SILVA, CCONDE SUPERMERCADOS LTDA, CHRISTIAN CONDE, CLAYTON REZENDE DA SILVA, R. BALKE & BALKE LTDA - ME

EMBARGADO: A LUGLI REPRESENTACAO - EPP, ATACADAO S.A., SUPER VENDAS COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESTITUIÇÃO DE BENS – VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE – AVALIAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NO AUTO DE ARRESTO – TERMOS NÃO CONTESTADOS NA EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO PARA DEPÓSITO DE OUTRA QUANTIA – INVIABILIDADE -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020975-48.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: C REZENDE DA SILVA, CCONDE SUPERMERCADOS LTDA, CHRISTIAN CONDE, CLAYTON REZENDE DA SILVA, R. BALKE & BALKE LTDA - ME

EMBARGADO: A LUGLI REPRESENTACAO - EPP, ATACADAO S.A., SUPER VENDAS COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas ora embargadas somente
para dispensar o Atacadão de depositar mais R$ 534.749,75 enquanto não ficar definido se o valor indicado pelo oficial de justiça no auto de arresto (R$ 315.946,00) corresponde aos bens arrestados.

As embargantes defendem que há omissão no aresto, pois alegou que não teria sido comprovado que os valores arrestados pelo Atacadão totalizavam cerca de R$ 1.000.000,00.

Sustentam que apesar de terem informado que o valor de R$ 315.946,00 foi avaliado incorretamente pelo Oficial de Justiça, suas arguições não foram analisadas. Diz
que juntou aos autos no ID. 15377430 e 15377432, protocolado no dia 19.09.2018, toda a relação de bens que fora apreendida pelo Atacadão S/A
(id no 91633498 - Pág. 3).

Pedem o provimento do presente Embargos de declaração, para
sanar a omissão existente no v. Acórdão em razão da juntada dos valores arrestados pelo Atacadão nos IDs. 15377430 e 15377432, devendo portanto, determinar que o Atacadão efetue o pagamento na quantia de R$ 1.214.171,13 (um milhão duzentos e quatorze mil, cento e setenta e um reais e treze centavos), ante a comprovação exposta nos autos do processo originário
(id no 91633498 - Pág. 4).

Pugna pela aplicação de efeitos infringentes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020975-48.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: C REZENDE DA SILVA, CCONDE SUPERMERCADOS LTDA, CHRISTIAN CONDE, CLAYTON REZENDE DA SILVA, R. BALKE & BALKE LTDA - ME

EMBARGADO: A LUGLI REPRESENTACAO - EPP, ATACADAO S.A., SUPER VENDAS COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

O acórdão foi claro ao pontuar que com relação ao valor a ser restituído, o Atacadão o fez de acordo com a quantia informada no auto produzido pelo Oficial de Justiça, e que até a ocasião não se teve notícias de que as embargantes teriam questionado esse auto junto ao juízo da Execução de Título Extrajudicial, onde ele foi produzido.

Logo, entendeu-se que enquanto essa situação não fosse melhor dirimida, inclusive quanto à competência do juízo da RJ em decidir sobre temas da Execução, não caberia ao primeiro apenas com base na alegação unilateral da recuperanda determinar a restituição de valores além daqueles indicados no auto de arresto.

Confira-se:

Porém, a recuperanda diz que esse montante não corresponde a 30% do valor real dos bens efetivamente arrestados (id n. 18026619, página 1).

Acontece que até agora não se tem notícias de que as agravadas suscitaram, na Execução, erro na avaliação dos valores arrestados pelo oficial de justiça na Execução, muito menos de que naquele feito foi desconstituído o auto de arresto.

Assim, por ora é vedado ao juízo da RJ apenas com base na alegação unilateral das recuperandas mandar que o Atacadão deposite mais R$ 534.749,75, uma vez que este restituiu
exatamente a importância mencionada pelo oficial de justiça na Execução
.

E mais, o próprio administrador judicial manifestou-se para que referida empresa fosse intimada a comprovar a divergência de valores (id n.

33830529, página 5).

À vista disso, nesse ponto a decisão deve ser anulada para que essa matéria seja melhor analisada pelo juízo a quo, inclusive no que concerne à competência para desconstituir os montantes apontados em auto de arresto realizado em outra lide (Execução).

Enquanto essa questão não estiver devidamente resolvida, não há como estabelecer que se proceda ao depósito de qualquer outro valor.

Assim, é evidente o intuito do embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB)”.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021